Tribunal: TJSP
Processo: 2310064-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRETENSÃO DA AUTORA A QUE SEJAM LIMITADOS TODOS OS DESCONTOS A 30% DE SEUS VENCIMENTOS E IMPOSSIBILITADA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRETENSÃO DA AUTORA A QUE SEJAM LIMITADOS TODOS OS DESCONTOS A 30% DE SEUS VENCIMENTOS E IMPOSSIBILITADA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE OU IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE PRECEDENTES DO TJSP. AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE MOTIVOS PARA QUE O PROCESSO TENHA TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.